Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-67.2024.8.11.0029
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002212-67.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 913.159.211-20 (APELANTE), MAURO SERGIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 535.059.641-15 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), CLEUSA MARA WERKHAUSER - CPF: 632.410.561-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. cédula de crédito bancário. pretensão de parcelamento. inadmissibilidade. ausência de amparo legal. pedido subsidiário de suspensão do feito. tentativa de conciliação prévia já realizada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo o débito no valor atualizado de R$ 157.447,74 e convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

2. Os apelantes reconhecem a dívida, mas requerem o parcelamento do valor em quatro prestações anuais, com vencimento em maio e juros de 8% ao ano, sob alegação de adequação à atividade agrícola. Pleiteiam, subsidiariamente, a suspensão do feito por 90 dias para tentativa de conciliação.

ii. questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é juridicamente viável o parcelamento da dívida reconhecida judicialmente, em condições distintas daquelas previstas na legislação; e (ii) se é admissível a suspensão do processo, para nova tentativa de conciliação, após a já realizada e infrutífera.

iii. razões de decidir

4. O parcelamento da dívida não se amolda aos requisitos do art. 916 do CPC, haja vista a ausência de depósito inicial de 30% e a proposta de pagamento em quatro parcelas anuais, com juros distintos dos legais.

5. A faculdade de parcelamento nos moldes do art. 916 do CPC deve ser exercida no prazo legal para apresentação de embargos monitórios, sob pena de preclusão, não sendo cabível a imposição ao credor de condições não pactuadas.

6. O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza a modificação do conteúdo da obrigação, mas apenas a forma da expropriação, quando houver meios igualmente eficazes à satisfação do crédito.

7. A alegação de prejuízo à atividade agrícola dos devedores não tem o condão de afastar a higidez do título executivo, tampouco de alterar a obrigação.

8. A pretensão de nova tentativa de conciliação mostra-se incabível, por já ter sido realizada audiência, sem êxito, no CEJUSC de 2º Grau.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe ao Poder Judiciário impor ao credor o parcelamento de dívida exequenda em condições distintas das previstas no art. 916 do CPC, notadamente quando não preenchidos os requisitos legais. 2. A prévia tentativa de conciliação, realizada sem sucesso, inviabiliza a suspensão do feito para o mesmo fim.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURICIO ALVES DOS SANTOS, MAURO SERGIO ALVES DOS SANTOS e CLEUSA MARA WERKHAUSER contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana/MT, que, nos autos da
“Ação Monitória”
(Processo nº 1002212-67.2024.8.11.0029), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., ora apelado, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº 401700991, no valor atualizado de R$ 157.447,74, e convertendo o mandado inicial em mandado de execução, com condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 320183363).

Nas razões recursais, os apelantes requerem, em síntese, a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, bem como a reforma da sentença para autorizar o parcelamento da dívida em quatro parcelas anuais, vencíveis em maio, com juros de 8% ao ano, alegando que a medida é compatível com a atividade agrícola que exercem. Subsidiariamente, pleiteiam a suspensão do feito por 90 dias para tentativa de conciliação entre as partes (cf. Id. nº 320183366).

Em contrarrazões, o banco refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 320183376).

Por despacho (ID. 324235888), o relator determinou a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição para viabilizar tentativa de conciliação. Conforme termo de audiência (ID. 330425425), realizada em 18/11/2025, as partes, após tratativas, decidiram não efetuar o acordo, requerendo o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., convertendo o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$ 157.447,74 (cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário nº 401.700.991.

Alegam os Apelantes que, na qualidade de produtores rurais, reconhecem a dívida, mas requerem que sua quitação se dê de forma compatível com a sazonalidade da atividade agrícola, em quatro parcelas anuais com vencimento em maio, permitindo a continuidade da produção e o efetivo cumprimento da obrigação.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que o contrato é válido e deve ser cumprido conforme pactuado, não havendo qualquer ilegalidade que justifique a alteração das condições contratuais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os Apelantes não negam a existência da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 401700991, tampouco questionam a validade do título ou a correção do valor cobrado. O cerne da controvérsia reside exclusivamente na pretensão de parcelamento do débito em quatro prestações anuais, com vencimento em maio de cada ano, a iniciar-se em 15/05/2026, com aplicação de juros de 8% ao ano.

Verifica-se que a sentença recorrida, após constatar a revelia dos requeridos, julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil. Tal decisão encontra-se em consonância com a legislação processual vigente, uma vez que, não apresentados os embargos monitórios no prazo legal, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial.

No que tange ao pleito de parcelamento da dívida nos moldes propostos pelos Apelantes, constata-se que não encontra amparo legal. O Código de Processo Civil, em seu art. 916, prevê a possibilidade de parcelamento do débito em execução, mas estabelece requisitos específicos, quais sejam: o reconhecimento do crédito pelo executado, o depósito de 30% do valor em execução, incluídas custas e honorários advocatícios, e o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês.

A proposta apresentada pelos Apelantes não atende a tais requisitos, pois pretende o parcelamento em quatro prestações anuais, sem o depósito inicial de 30% do valor devido, além de estabelecer juros diversos daqueles previstos na legislação processual. Ademais, o parcelamento previsto no art. 916 do CPC constitui faculdade do executado a ser exercida no prazo para embargos, não cabendo ao Judiciário impor ao credor condições de pagamento diversas daquelas contratadas ou legalmente previstas.

Embora os Apelantes invoquem o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, tal princípio não autoriza a modificação das condições de pagamento estabelecidas no título executivo. A menor onerosidade refere-se à forma de execução quando houver mais de um meio igualmente eficaz para a satisfação do crédito, não se prestando a alterar o próprio conteúdo da obrigação.

Quanto à alegação de que a execução forçada comprometeria a atividade agrícola dos Apelantes, fonte de renda para cumprimento da obrigação, embora seja uma preocupação legítima, não constitui fundamento jurídico suficiente para impor ao credor o recebimento parcelado do seu crédito em condições diversas das contratadas ou legalmente previstas.

Cabe ressaltar que a Súmula 298 do STJ estabelece que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. Contudo, tal direito deve ser exercido nos termos da legislação específica sobre crédito rural, que estabelece requisitos e condições próprias para o alongamento de dívidas, não se aplicando indistintamente a qualquer operação de crédito realizada por produtores rurais.

No caso em análise, não há elementos que demonstrem o enquadramento da situação dos Apelantes nas hipóteses legais específicas de alongamento de dívida rural, tampouco foi comprovada a existência de normativos do Conselho Monetário Nacional ou legislação especial que autorize o parcelamento nos moldes pretendidos.

Ademais, conforme se depreende dos autos, já foi oportunizada às partes a tentativa de conciliação, conforme termo de audiência (ID. 330425425), realizada em 18/11/2025, na qual as partes, após tratativas, decidiram não efetuar o acordo, requerendo o prosseguimento do feito. Assim, também não merece acolhimento o pedido subsidiário de suspensão do processo por 90 dias para tentativa de conciliação, pois tal providência já foi adotada sem êxito.

Por fim, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 381 do STJ, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. No caso em análise, os Apelantes não alegam abusividade contratual, mas sim buscam condições de pagamento mais adequadas à sua realidade econômica, o que, como já exposto, não encontra amparo legal para imposição judicial.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026